Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que determinou à executada, aqui agravante, indicar onde se encontra nos autos o acordo que alega ter entabulado com os exequentes-agravados. Determinou, ainda, caso não tenha sido acordado entre as partes, que o feito deverá prosseguir pelo valor do débito remanescente apurado pela Contadoria Judicial. A agravante sustenta que a decisão guerreada não reconheceu a novação empreendida entre as partes para pagamento do débito em 20 parcelas mensais e consecutivas, as quais, pondera, já foram pagas. Enumera as sucessivas manifestações das partes e as decisões do juízo de origem, a fim de demonstrar o referido acordo que obstaria a cobrança de juros de mora e correção monetária no débito exequendo. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a novação realizada nos autos. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, a agravante não atacou os fundamentos da r. decisão que determinou à parte recorrente indicar onde se encontra o acordo que alega ter entabulado com os agravados, indicando precisamente o id. do ajuste e da respectiva homologação. Determinou, ainda, caso não tenha sido acordado entre as partes, que o feito deverá prosseguir pelo valor do débito remanescente apurado pela Contadoria Judicial. Confira-se o teor da r. decisão: Ao executado, para que, em cinco dias, indique precisamente a ID em que se encontra o acordo para quitação do débito em vinte parcelas, que alega ter entabulado com a parte exequente, bem como a respectiva ID da homologação. Caso não tenha sido entabulado acordo entre as partes, o feito deverá prosseguir pelo valor do débito remanescente, e deverão ser observados os seguintes parâmetros para o cálculo de eventual valor remanescente: o débito apurado nos cálculos realizados pela Contadoria (que já considerou o abatimento do bloqueio Bacenjud já levantado pelo exequente) e homologado (fls. 397/400 e 430 dos autos eletrônicos) deverá ser atualizado, considerando-se o abatimento das parcelas posteriormente pagas pelo executado, sendo que os alvarás expedidos, fls. 605 e 647, abrangem 19 parcelas, e o executado alega ter pago 20 parcelas. Ao que parece, não foi expedido alvará da parcela de fl. 681, que, conforme cópia juntada, teria sido paga em 08/12/2017. A agravante, por sua vez, insurge-se contra a r. decisão sustentando, em síntese, que o juízo originário não reconheceu a novação empreendida. Todavia, o argumento não pode ser admitido, haja vista que o juízo a quo sequer tratou da alegada novação. Ao revés, oportunizou à agravante comprovar onde se encontra nos autos o referido acordo. Com efeito, inviável a análise de matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, os seguintes arestos: [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. [...] 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. [...] (AGI 0714656-56.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/05/2018, DJe 18/05/2018) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Ao Tribunal não é admitido examinar os documentos que instruem o recurso e com os quais o agravante-executado pretende demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (AGI 0707386-44.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 29/8/2018, DJE: 14/9/2018. Negritado) [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual [1] Id. 50983360 na origem – processo n. 0046619-96.2012.8.07.0001